Tribunal: TJES
Processo: 5000986-23.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-23.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MAURO JORGE DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora.

Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização do consumidor para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O desconto indevido gerou abalo à esfera moral da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Devido à ausência de autorização do consumidor e diante da ilegalidade do desconto, impõe-se a restituição dos valores descontados da parte.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço, a ausência de comprovação da validade do contrato e os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor geram a obrigação de restituição dos valores e a condenação em danos morais, com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000986-23.2024.8.08.0067

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: MAURO JORGE DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora.

Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da relação de consumo entre as partes e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A parte requerida não se desincumbiu do seu encargo probatório, deixando de comprovar a validade da contratação e a autorização do consumidor para os descontos.

A ausência de documentos hábeis à comprovação da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

O desconto indevido gerou abalo à esfera moral da autora, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Devido à ausência de autorização do consumidor e diante da ilegalidade do desconto, impõe-se a restituição dos valores descontados da parte.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha na prestação de serviço, a ausência de comprovação da validade do contrato e os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor geram a obrigação de restituição dos valores e a condenação em danos morais, com base na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I) DETERMINAR à parte requerida que proceda com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da requente a título de “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, sob rubrica 273. II) CONDENAR a requerida a restituir de forma simples, o valor de R$ 1.481,86 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil, aplicando-se a taxa Selic. III) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC.

Nas razões recursais, a parte requerida alega que a parte recorrida aderiu voluntariamente à associação, autorizando os descontos em seu benefício previdenciário, existindo válida relação jurídica entre as partes. Alega a existência de erro material quanto ao dano material. Sustenta a legalidade da cobrança e a ausência de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais e materiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à associação recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta pactuação firmada entre as partes, tampouco da autorização do consumidor para que os descontos da contribuição associativa fossem realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, da validade dos descontos realizados.

Nesse sentido, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Firmo este entendimento, pois, a parte requerida deixou de cumprir com ônus probatório, para esclarecer qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação, contrato ou termo de filiação que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada da parte requerente em se associar àquela. Assim, o presente negócio jurídico não é válido para subsidiar os descontos, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, a manifestação de vontade do requerente. À vista disso, impõe-se a condenação da requerida à restituição ao demandante do valor de R$ 1.481,86 (mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos). Com relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar em parte, devendo ocorrer na forma simples abrangendo o somatório do valor das parcelas que vieram a ser efetuadas no curso do processo. No que se refere ao dano moral, sua condenação não pode ultrapassar sua finalidade primordial que é amenizar a ofensa causada, sem marcar a parte recompensada por enriquecimento anormal, desestimulando a ofensora de reincidir na prática ilícita. Portanto, levando-se em consideração as particularidades deste caso, notadamente na falha de prestação de serviço pela parte requerida, arbitro o quantum indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante que entendo suficiente em relação a situação vivenciada pela requerente, ao tempo em que não ensejará o enriquecimento indevido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da parte recorrente, que não adotou as precauções necessárias à formalização do contrato, devendo ser reconhecida a irregularidade dos descontos e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido.

Nesse contexto, o recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada existência de erro material no cálculo dos danos materiais, sobretudo porque a condenação englobou, de forma expressa, todas as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do consumidor, inclusive aquelas realizadas no curso da demanda.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)